Tribunal: STF
Processo: HC 181659
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 561.208/RN.
    Consta dos autos que o paciente, policial militar, foi condenado a cumprir sanção disciplinar de detenção, por 5 dias, porque (Doc. 10),
    […] por haver no dia 04 de setembro de 2019 quando de folga, impedido a vítima, Moisés de Medeiros, Oficial de Justiça, em exercício de sua atividade e prerrogativas legais, de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nos atos do processo nº 0802740-25.2019.8.20.5101, tendo evadido-se do local com o objeto da busca e apreensão, com destino ignorado, agindo, inclusive, de forma contrária aos seus deveres militares.
    Buscando a anulação da sanção, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Natal, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 12). Na sequência, nova impetração, dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que também indeferiu o pleito de medida acauteladora (Doc. 14).
    Ainda inconformada, a defesa apresentou novo writ, agora no Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante alega que a Lei nº 13.967/2019, publicada no Diário Oficial da União de 27 (vinte e sete) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), com vigência iniciada na mesma data, extinguiu a possibilidade de aplicação da pena de prisão administrativa a policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal (art. 2º).
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a decisão administrativa tomada por ocasião da solução de sindicância instaurada pela Portaria nº 2.801, de 16 de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), a qual foi proferida pela autoridade militar em data de 14.01.2020.
    É o relatório. Decido.
    Após a impetração (Petição 11133/2020), a defesa informa que, em 3/3/2020, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgou o habeas corpus nº 0800095-66.2020.8.20.5400 e concedeu a ordem em favor do paciente mediante acórdão que restou assim ementado: 
     HABEAS CORPUS. PACIENTE CUSTODIADO POR TRANSGRESSÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.967/2019 QUE PROÍBE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE COMO SANÇÕES DECORRENTES DE INFRAÇÕES DESSA NATUREZA. NORMA QUE INSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA PROTETIVA DE DIREITO INDIVIDUAL. ART. 5º, §1 DA CF/88. PRAZO LEGAL DE DOZE MESES A SER OBSERVADO APENAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES, NORMAS PERTINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA. DISPOSITIVO QUE NÃO IMPEDE A EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 18, VII, DO DECRETO Nº 667/69.
     ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta impetração. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente